Tribunal: TJSP
Processo: 1025824-87.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENTUPIMENTO DE CANO HIDRÁULICO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DE AMBAS AS PARTES – Incidência do diploma consumerista – Direito de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços adquiridos – Falha na prestação dos serviços reconhecida

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENTUPIMENTO DE CANO HIDRÁULICO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO DE AMBAS AS PARTES – Incidência do diploma consumerista – Direito de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços adquiridos – Falha na prestação dos serviços reconhecida Preliminar de cerceamento de defesa aduzida pela ré – Afastada – O mero julgamento antecipado da demanda não tem o condão, per se, de configurar hipótese de cerceamento de defesa – Ré que havia requerido, tão somente, a produção probatória oral, que em nada contribuiria para solução dos pontos controvertidos no caso em tela – Autora que insiste na ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis – Descabimento – Direito à restituição dos valores pagos à requerida, de forma simples, posto que ausente prova de má-fé na conduta da ré – Ausente dano moral – Não configuração do dano moral, porquanto o caso concreto se apresenta como mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual – Sentença mantida integralmente nos moldes do artigo 252 do RITJ – Recursos não providos.